Tribunal: STF
Processo: HC 225797
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a agravo regimental em HC.



    Narram os autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática crime de estupro contra uma aluna da escola onde trabalha como serviços gerais, menor de 13 anos, nas dependências da referida instituição de ensino. Foi decretada a custódia preventiva.



    Sustenta o impetrante, em síntese, a presença de constrangimento ilegal em decorrência de ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva, por estar estruturada em razões de ordem abstrata.



    Refere, ainda, que as condições pessoais são favoráveis ao paciente. 



    Requer, ao final, 



    “a) A concessão de medida liminar para que o Paciente possa responder em liberdade a presente ação penal, até o julgamento do mérito do presente writ, pois presente a fumaça do bom direito (comprovado pela documentação encartada) e perigo na demora (com a prisão indevida). 



    b) A restituição da liberdade do paciente com aplicação das medidas cautelares previstas nos artigos 319 do CPP. 



    c) A dispensa de informações, uma vez que os autos se encontram devidamente instruído com as peças necessárias. 



    d) A Concessão da Ordem ao final, para que o paciente possa responder em liberdade a ação penal.”



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo o teor da ementa da decisão questionada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO POR FUNCIONÁRIO DE ESCOLA CONTRA ESTUDANTE MENOR, NO INTERIOR DO ESTEBELECIMENTO DE ENSINO. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator que negou provimento ao recurso em habeas corpus. 



    2. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    3. Note-se que a custódia imposta ao recorrente está devidamente justificada, (i) em virtude da gravidade da conduta - pois teria cometido um estupro contra uma estudante, menor de 13 anos, no interior da escola onde trabalhava como serviços gerais. Segundo relatou a vítima, ela estava na quadra superior da escola, quando surgiu o agravante e teria iniciado uma conversa com ela, em seguida a beijou na boca e após a chamou para ir até outro anexo da escola. Nesse local, o agravante teria levantado sua blusa, passou as mãos e colocou a boca em seus seios. Após, teria colocado seu órgão genital para fora da calça e pediu para ela praticar sexo oral, quando de imediato ela recusou. Em seguida ao ocorrido, a vítima foi liberada pelo agravante, (ii) a necessidade de assegurar a integridade física e psicológica da vítima. Precedentes. 



    4. Assim, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 



    5. Agravo regimental conhecido e improvido.” 



    Pelo que há no julgado proferido por aquela Corte não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, não há ilegalidade da manutenção da prisão por ausência de fundamentação concreta, conforme destacado na ementa supra transcrita.



    É firme o entendimento da Corte no sentido de que “[a] periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a gravidade em concreto do crime constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar.” (RHC nº 117.243/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/12/13)



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 129.463/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 1º/12/15; HC nº 126.700/SP, Primeira Turma, Relator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 17/6/16; HC nº 132.172/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/5/16; (HC nº 141.583/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/10/17).



    Anoto, ainda, que a existência de condições subjetivas favoráveis aos pacientes, tais como primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente